Tribunal: TJDFT
Processo: 0709957-03.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
CONSUMIDOR. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO IMOTIVADA. PEDIDO DE PROVA ORAL PARA DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS – INDEFERIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
2. Nos termos do que dispõe o art. 373, I e II do CPC, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos do direito vindicado, bem como ao réu a prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo daquele direito.
3. Trata-se de pretensão de reparação por danos morais em que o autor alega que no dia 25/12/2022 por volta das 19h teve o fornecimento de energia de sua unidade habitacional suspenso sem qualquer aviso prévio, tendo o serviço sido reestabelecido apenas às 3h do dia seguinte, 25/12/2022. Afirma, ainda, que contatou duas vezes a ré pelo telefone (protocolo no 55940074) e que esta não apresentou justificativa para o ocorrido. Argumentou ter vivenciado constrangimento, pois naquela data comemorativa, além de seus familiares estava com duas amigas da família no endereço, e as comemorações do Natal restaram prejudicadas pela falta de energia. Assim, ajuizou esta ação em que pretende indenização por danos morais.
4. A parte autora arrolou testemunhas no ID 50524214 e, no ID 50524217, esclareceu que eram vizinhos que teriam passado pela mesma situação. Em seguida, pela decisão objeto do ID 50524218, referida prova foi indeferida, por reconhecer Sua Excelência na origem se tratar de pessoas suspeitas e com interesse no resultado da causa.
5. Com respeito em entendimento adotado na origem, tenho que restou violado o Princípio Constitucional do Contraditório e Ampla Defesa, na medida que se restringiu à parte autora fazer prova do seu direito e se contrapor à negativa dos fatos defendida na peça de contestação.
6. O fato de as testemunhas arroladas pela parte autora possuírem suposto interesse na causa, por serem vizinhos e terem compartilhado os desconfortos da suposta interrupção do serviço de fornecimento de energia elétrica, não inviabiliza a produção da prova oral. Em tais circunstâncias, cabe ao juiz ou juíza da causa, dar maior ou menor valoração à prova oral em conjunto com outros elementos de prova dos autos (artigo 447, § 4o e 5o do CPC).
7. Eventual prova documental produzida pela concessionária de energia não se reveste com a presunção absoluta da verdade e pode ser infirmada por outros meios de prova. Tudo isso em prol da busca do esclarecimento dos fatos e da verdade real.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
Devendo retomar o curso do processo para a fase de instrução processual com oitiva das pessoas que foram arroladas como testemunhas.
9. Sem custas adicionais em razão da gratuidade de justiça e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.